Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMYA PORTELA FONTENELE DE OLIVEIRA, em face do despacho da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que a intimou a declinar o paradeiro de veículo alienado fiduciariamente e objeto de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A. Na origem, foi homologado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 123709899, autos originários). O prazo para manifestação do recorrente acerca de eventual perda de objeto do recurso transcorreu in albis (ID 35254150). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem e extinto o feito por sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 3 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006